Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E INDIVIDUALIZADA. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990.
2. Preliminarmente, é necessário de pronto firmar a competência deste Juízo para julgamento da matéria, na medida em que embora nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, o Banco do Brasil S/A, o Banco Central e a União tenham sido condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, a responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento parcial ou total da dívida, nos termos do art. 275, do Código Civil.
3. Incabível, portanto, o chamamento ao processo dos demais responsáveis solidários, pois se o agravado optou por ajuizar ação apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para o processamento da liquidação/cumprimento da sentença é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.